Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-65.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Ações conexas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora somente quanto à improcedência do pedido de danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora. Incontroversa a fraude, sem, porém, que tivesse havido invasão e descontos no benefício previdenciário da autora, que obteve

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Ações conexas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora somente quanto à improcedência do pedido de danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora. Incontroversa a fraude, sem, porém, que tivesse havido invasão e descontos no benefício previdenciário da autora, que obteve administrativamente a solução. Danos morais não reconhecidos. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.